Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida a união estável, o artigo 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico.
2. À luz do artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, “comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento” com as exceções listadas no artigo 1.659 do mesmo diploma legal.
3. Os imóveis adquiridos por doação na constância do casamento serão excluídos da comunhão de bens. Inteligência do artigo 1.659, inciso II, do Código Civil
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto a fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Não demonstrada pelo réu a efetiva contribuição com a compra do imóvel durante a constância da união estável, reputa-se reconhecida a doação alegada pela autora, diante de maior verossimilhança de suas alegações.
6. Apelação conhecida e não provida.